Tribunal: TJDFT
Processo: 0702863-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA EM CONTA CORRENTE. PESSOA JURÍDICA. PREJUÍZO AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO DE PENHORA DE FATURAMENTO. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXCEPCIONALIDADE. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 835 do Código de Processo Civil estabelece uma ordem de preferência de penhora, figurando os valores encontrados em conta bancária como os primeiros deste rol.
2. Os valores depositados em conta corrente, mesmo que pertencentes à pessoa jurídica, são penhoráveis.
2.1. A agravante não demonstrou que a constrição afetará o funcionamento da empresa, de modo que deve subsistir a constrição.
3. O artigo 866 do CPC, que prevê a penhora do faturamento da empresa, configura medida excepcional, quando o executado não possuir outros bens penhoráveis, situação que não se verifica nos autos.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.